Tribunal: TJSP
Processo: 2055259-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS, PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICA-SE TAMBÉM À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RESP 1.732.927/DF) – PENHORA QUE DEVE SER LIMITADA A 10% DOS RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR DA PENHORA A 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055259-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28 – VALORES EM ABERTO ATINENTES A VERBA HONORÁRIA DE QUE O RECORRIDO É BENEFICIÁRIO – RENDIMENTOS DO AGRAVANTE PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28 – VALORES EM ABERTO ATINENTES A VERBA HONORÁRIA DE QUE O RECORRIDO É BENEFICIÁRIO – RENDIMENTOS DO AGRAVANTE PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS, PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICA-SE TAMBÉM À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RESP 1.732.927/DF) – PENHORA QUE DEVE SER LIMITADA A 10% DOS RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR DA PENHORA A 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO PERANTE BANESPREV, ATÉ O LIMITE DE R$ 11.901,28